Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-91.2024.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-91.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RAIMUNDO ROSA E SILVA - CPF: 545.707.271-15 (APELADO), MAGDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - CPF: 920.566.281-04 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

RAIMUNDO ROSA E SILVA
.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATOS. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo consignado e condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado, além de indenização por danos morais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e a configuração de danos morais em decorrência de descontos indevidos.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configurou,
pois,
a produção de provas foi considerada desnecessária
pelo juiz.

4.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II). Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A teoria da
supressio
não se aplica, pois não se pode convalidar atos ilícitos.

6.
Configuração de danos materiais devido aos descontos indevidos, com possibilidade de compensação dos valores liberados.

7.
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais foi considerado excessivo e reduzido para R$ 5.000,00.

IV.DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“A nulidade de contratos de empréstimo consignado não contratados e a responsabilidade objetiva do banco por danos decorrentes de descontos indevidos configuram a necessidade de reparação ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJMT, N.U 1007901-90.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
contra sentença
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Nova Xavantina,
que julgou procedente
o pedido inicial
para declarar
nulos os contratos
ns
. 615878994 e 582534303, o qual deu origem ao Contrato de n. 618486144
,
bem como,
condenou o apelante a
restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário
do apelado e ainda ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado.

Em suas razões recursais a
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da validade das contratações dos empréstimos.

2.2. Da
aplicação
do instituto da teoria da
supressio
.

2.3. Da inexistência de danos materiais. Alternativamente, requer a compensação dos valores liberados na conta do apelado.

2.4. Da inexistência de danos morais.

2.5. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.6. Da atualização monetária.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 218389651), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

RAIMUNDO ROSA E SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos
ns
. 615878994 e 582534303, o qual deu origem ao Contrato de n. 618486144, bem como, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e ainda ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A parteApelante-Résustentaque, em decorrência do indeferimentodo pedido de depoimento pessoal da parteApelada-Autora, ocorreu cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pesem as alegaçõesdaRé, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Pois bem. Sem razão a parteRé, uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido peloart. 370e pela previsão de julgamento antecipado da lide peloart. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA– PRELIMINARES REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.(N.U 1012569-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Em igual sentido, não assiste razão à ré acerca do pleito de cerceamento de defesa ante a não expediçãode ofício ao banco recebedor do crédito para comprovação de que o valor do contrato foi disponibilizado na conta da autora.

Isto porque considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documentale considerando queo feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento, bem como que opedidoem questão não possui qualquerrespaldo na legislação,visto quenão incumbe ao juízo a expedição de ofícios, a fim de comprovar as alegações da parte Ré, sendo ônus que recai inteiramente ao interessado na produção/apresentação prova em questão.

Sobre isso:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.(
N.U 1000613-33.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)(grifo nosso
)

Desse modo,rejeitoa preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da validade das contratações dos empréstimos.

Pois bem.De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,incidindotodas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que
o
consumidorfoi surpreendid
o
com
existência de dois contratos de empréstimo consignado vigentes em seu nome, cujo valores foram depositados em conta de sua titularidade, e as parcelas efetuados em seu benefício de pensão por morte, todavia, sem a sua autorização.

“
O
contrato de n. 618486144
(pensão por morte - VIGENTE) foi realizado em
84 (oitenta e quatro)
parcelas no valor de
R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos)
, o primeiro vencimento em 01/07/2020; o último em 01/06/2027; data de averbação 05/06/2020; e valor liberado de
R$ 2.674,51 (dois mil, seiscentos setenta e quatro reais, e cinquenta e um centavo).

Já o
contrato de n. 615878994
(pensão por morte – VIGENTE) foi realizado em
84 (oitenta e quatro)
parcelas no valor de
R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos),
o primeiro vencimento em 07/2020; o último em 06/2027; data de averbação 14/05/2020; e valor liberado de
R$ 599,74 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).

Ocorre

que,
a instituição bancária junt
ou aos autos os contratos citados com assinaturas, as quais tiveram a sua autenticidade impugnada pelo apelado.

Pois bem.

É cediço que a tese firmada no
tema repetitivo de nº 1061
do STJ
,
dispõe que
na hipótese em que o consumidor/autor impugna
r
a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Desta forma, como muito bem anotado na
decisão fustigada
“
a parte ré, responsável pela prova, desistiu da sua produção, aduzindo que “não tem interesse na produção da perícia digital uma vez que as provas já coligidas aos autos são suficientes para provar o consentimento da Autora com a contratação questionada, não se opondo seja decretada a perda da prova pericial”(id. 166010878).
”

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, diante de todos os fundamentos expostos, a tese da apelante não deve ser acolhida, devendo ser mantido o reconhecimento do ato ilícito.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA – IDONEIDADE DO DOCUMENTO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INÉRCIA – TEMA
1061
DO
STJ
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – FORMA SIMPLES – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para o prazo decadencial, inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

2. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. (art. 27 do CDC).

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II). Tema
1061
do Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovado a existência dos descontos indevidos na conta bancária do consumidor, devem ser restituídos ao consumidor sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil.

(N.U 1007901-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

2.2. Da aplicação do instituto da teoria da
supressio
.

Entendo
que
não há
falar na ocorrência de
supressio
,posto que tal instituto é corolário da boa-fé objetiva, não podendo se confundir com permissão ou convalidação de atos ilícitos, como aconteceu no caso vertente, uma vez que
a instituição financeira
, efetuou descontos dos parcos recursos
do apelado em seu benefício previdenciário
em decorrência
de um empréstimo não contratado.

2.3. Da inexistência de danos materiais. Alternativamente, requer a compensação dos valores liberados na conta do apelado.

No caso em tela,
é evidente a ocorrência de danos materiais, concernente ao desconto das parcelas dos empréstimos não contratados no benefício previdenciário do apelado, entretanto, é evidente que houve a liberação dos valores dos empréstimos em conta de sua titularidade.

Desta forma, tenho que
permitir
a devolução das parcelas do empréstimo, sem a devolução dos créditos liberados em favor do autor, ora apelado,
significaria proporcionar-lheenriquecimentoilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio
.

Assim, entendo que merece guarida o pleito de compensação dos valores correspondentes aos contratos questionados, liberados indevidamente na conta do apelado,

teor do previsto no art. 884 do Código Civil
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO EXISTÊNCIA. CONSUMIDOR QUE USOU O VALOR CREDITADO. QUESTÃO OMITIDA NA INICIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO DEPOSITOU VALORES NOS AUTOS. DESCONTOS OCORRIDOS HÁ ANOS. INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL VALOR A SER RECEBIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Não comprovada a contratação do empréstimo, ilegais os descontos de valores em conta do consumidor. 2- Inexistente abalo à moral da apelante, que, a despeito de não ter contratado, usou os valores, não consignou estes fatos em juízo e não depositou no feito osvalores usufruídos. Além disso, os descontos estão sendo realizados desde 2015, tendo a ação sido ajuizado apenas em 2021, de modo que não vejo que sua honra foi ferida
. 3- Diante da comprovação de concessão do valor em conta da apelada, possível o ressarcimento do valor em juízo, com compensação dos valores até então descontados
, de forma simples, não em dobro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001576-61.2021.8.11.0044, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023).

2.4. Da inexistência de danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
no benefício previdenciário
do consumidor,perpetrado pela instituição financeira apelante, de
empréstimo
não contratado peloapelado, fatos que,sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pelaresponsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames doart. 14,“caput”,do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE –
DANO MORAL EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

(...)

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

2.5. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez m
il reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do
“quantum”
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

2.6. Da atualização monetária.

Rejeito
tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para
contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim reduzir o
“quantum”
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
determinar a compensação dos valores
creditados em conta bancária
do apelado,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024